Tribunal: TJMT
Processo: 0040508-91.2014.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0040508-91.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MATHILDES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 893.305.791-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GBF NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 10.431.349/0001-31 (APELADO), EDSON EMILIO SPAGNOLLO - CPF: 020.488.289-30 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), BOM FUTURO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.425.282/0001-22 (REPRESENTANTE), FERNANDO MAGGI SCHEFFER - CPF: 353.455.601-10 (APELADO), LEONARDO ROSSATO - CPF: 024.715.539-07 (ADVOGADO), THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - CPF: 029.500.939-06 (ADVOGADO), RENATA PEREIRA PIMENTEL - CPF: 921.057.770-15 (ADVOGADO), KELLY DA COSTA CAMPOS VERAS - CPF: 823.963.961-53 (TERCEIRO INTERESSADO), HELENA RODRIGUES VERAS - CPF: 622.123.201-59 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO MAGGI SCHEFFER - CPF: 353.455.601-10 (TERCEIRO INTERESSADO), BOM FUTURO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.425.282/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE NERY DE ANDRADE - CPF: 091.276.401-59 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO DIRENE DE MORAES - CPF: 009.050.671-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por MATHILDES FERREIRA DE ANDRADE em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 0040508-91.2014.8.11.0041 aviado na “AÇÃO DE USUCAPIÃO” onde litiga com GBF NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA perante a 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 209514161 o colegiado, por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 212263175 que os Doutos Desembargadores não se atentaram que o caso não apresenta a junção de todos os elementos fundamentais para aquisição da propriedade através da usucapião, quais sejam, posse mansa, passiva e ininterrupta;

Aduz que a embargada anexou um simples contrato de compromisso de compra e venda “contrato de gaveta” realizado entre o Severino e sua esposa Anazita e a GBF Negócios Imobiliários em 21 de outubro de 2013, pessoas divergentes da registrada na matrícula do imóvel em discussão. Ainda, o referido contrato é um instrumento particular, realizado com outra pessoa sem ser os reais proprietários do objeto da ação, o que carece da publicidade conferida pela escritura pública para fins de registro perante o Serviço de Registro de Imóveis;

Afirma que manter a improcedência da ação na hipótese significa violar a dignidade da pessoa humana, em razão da delicadeza e sublimidade do caso em comento. Compreende-se, do exposto, que a dignidade da pessoa humana, preceito constitucional do Estado Democrático de Direito, modelo adotado em nossa República, é valor inerente ao próprio direito à vida e deve resguardar todos os valores garantidos aos cidadãos. Dentre os quais, indubitavelmente, está o direito à moradia e à assistência social;

Prequestiona os artigos 10 do Estatuto das Cidades (Lei 10.257/01), 183, da Constituição Federal, artigo XXV, item 1, da Declaração Universal de Direitos Humanos, do artigo 11, item 1, do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, e artigo 17, itens 1 e 2, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e artigos 1.196 e 1.200, do Código Civil;

Requer que os presentes Embargos de Declaração sejam recebidos, conhecidos e providos, em seus efeitos infringentes, para sanar a omissão existente, reformando o acórdão embargado para reconhecer o não preenchimento dos requisitos da Usucapião Extraordinária, dando consequente improcedência à presente Ação

Contrarrazões sob ID. 213409676.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Foi realizada instrução do feito, sendo efetivado levantamento técnico e audiência para colheita de prova oral em que se averiguou exercício da posse mansa e ininterrupta com ânimo de dono do imóvel pleiteado.

Há prova suficiente da cadeia sucessória pelo período superior ao exigido em lei, de forma contínua, ininterrupta e sem oposição, o que acarreta a procedência do pleito autoral.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de Ação de Usucapião Extraordinário ajuizada por G.B.F. Negócios Imobiliários Ltda., ora recorrido, em desfavor, inicialmente, de Coimbral – Cuiabá Empreendimentos Imobiliários, José Nery de Andrade e Mathildes Ferreira de Andrade, esta última recorrente.

Narrou a demandante que somado ao período dos antecessores, exerce há mais de 34 anos a posse mansa, pacífica, sem interrupção e nem oposição do imóvel localizados no loteamento Quintas do Bandeira I, medindo 39,5791 há, compostos pelos lotes 142, 143, 144, 145, 146, 147, 196, 197, 198, 199, 200, 201 e 202, em Cuiabá, pugnando que seja declarado, por sentença, o domínio sobre os mesmos.

Os ausentes, incertos, desconhecidos e eventuais interessados foram citados por edital (ids. 26999925, pág. 1/2, pág.5 e 2699931, pág. 2/26999933, pág.1). Os confinantes, Itamar Veras da Silav, Kelly da Costa Campos Veras e Helena Rodrigues Veras, foram citados através dos ids. 26999926, pág. 4 e 26999935, pág. 3.

A parte requerida/apelante Mathildes de Andrade, apresenta contestação, levantando preliminar de inépcia da inicial. No mérito, aduz que possui registro do lote 201 no cartório de registro de imóveis, e que a parte autora não comprova o direito sobre o imóvel. Frisa que a parte autora agiu de má-fé ao edificar sobre o imóvel que não lhe pertence.

A corré, Coimbral Empreendimento, foi citada por edital, e por seu curador especial que apresentou contestação por negativa geral, apenas alegando em preliminar sua ilegitimidade passiva por não ser proprietário do lote 201.

O juiz a quo julgou a ação procedente para declarar o domínio da parte autora sobre o imóvel localizados no loteamento Quintas do Bandeira I, medindo 39,5791 ha, compostos pelos lotes 142, 143, 144, 145, 146, 147, 196, 197, 198, 199, 200, 201 e 202, em Cuiabá, destacados de uma área maior, matriculada sob o nº. 16.095, 1º Serviço Notarial e Registral da Capital.

A tese recursal funda-se na afirmação de que as provas produzidas nos autos não são suficientes a comprovar o preenchimento dos requisitos da usucapião.

A usucapião é modo de aquisição da propriedade e de outros direitos reais pela posse da coisa em determinado tempo exteriorizando sem oposição de terceiro o ânimo de quem detenha o domínio. No ensinamento de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald:

“O fundamento da usucapião é a consolidação da propriedade. O proprietário desidioso, que não cuida de seu patrimônio, deve ser privado da coisa, em favor daquele que, unido posse e tempo, deseja consolidar e pacificar a sua situação perante o bem e a sociedade.” (In Direitos Reais, Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2010, p. 274).

Como requisitos à aquisição da propriedade por meio de usucapião são necessários a posse mansa e pacífica com ânimo de dono pelo tempo previsto na lei. Acresce a estes os requisitos suplementares do justo título e boa-fé, tratando-se da usucapião ordinária, o requisito da moradia na usucapião urbana e, associado a esta, o requisito de trabalho na usucapião rural.

Mas, é possível usucapir, também, somente pela longa duração da posse (quinze ou dez anos), dispensando os requisitos formais do justo título e boa-fé, usucapião extraordinária, como dispõe o art. 1238 do CC:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

É pertinente destacar a lição de Arnaldo Rizzardo distinguindo os meios de usucapir ordinário e extraordinário:

“Note-se que o traço distintivo entre usucapião extraordinário e ordinário se encontra na exigência, para o último, dos requisitos do justo título e boa-fé, cuja existência se presume no primeiro tipo e em que o prazo da posse é mais longo.

(...)

Eis os requisitos impostos para o reconhecimento da usucapião em exame: a) objeto hábil; b) duração da posse; c) as qualidades da posse; d) o justo título; e) a boa-fé.” (In Direito da Coisas, Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 273).

Logo, para a usucapião extraordinária basta a posse contínua, com animus domini, sem interrupção nem oposição, acrescida em alguns casos da qualificação pela função social. Neste sentido orientam precedentes do e. STJ:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO DAS COISAS - PRESCRIÇÃO AQUISITIVA DA USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 1.238, PARÁGRAFO ÚNICO, E 2.029 DO CC/2002 - RECURSO PROVIDO. 1.- Na análise da prescrição aquisitiva da usucapião extraordinária prevista no artigo 1.238, parágrafo único aplica-se a regra de transição prevista no artigo 2.029 do Código Civil de 2002. 2.- O art. 1.238, § único, do CC/02, tem aplicação imediata às posses ad usucapionem já iniciadas na vigência do Código anterior, qualquer que seja o tempo transcorrido, devendo apenas ser respeitada a fórmula de transição, segundo a qual serão acrescidos dois anos ao novo prazo, nos dois anos após a entrada em vigor do Código de 2002. 3.- No caso, da data da posse (meados de 1994) até a entrada em vigor do CC/2002 (11.1.2003) haviam transcorridos 9 (nove) anos. Aplicando-se a regra de transição do Art. 2.029, ao tempo implementado deverão ser acrescidos 2 anos, assim o prazo da prescrição aquisitiva da usucapião extraordinária aperfeiçoou-se no dia 11/1/2005, sendo que a ação foi proposta em 11.6.2008. 4.- Recurso Especial provido para afastar o obstáculo do lapso temporal e determinar o prosseguimento do julgamento, na origem, pelo mérito.” (REsp 1314413/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/11/2013, DJe 09/12/2013)

Foi realizada instrução do feito, sendo efetivado levantamento técnico e audiência para colheita de prova oral em que se averiguou:

“(...)

Vê-se que quando do levantamento técnico, medições, elaboração de mapas e memoriais descritivos, realizado pelo Técnico em Agrimensura Flávio Ribeiro Rocha, foi constatado o exercício da posse mansa e ininterrupta junto aos confinantes, Helena Rodrigues Veras, Itamar Veras da Silva e Kelly da Costa Campos Veras que inclusive reconheceram os limites entre os imóveis, conforme constam nas Declarações de Reconhecimento de Limite (ids. 26999903, pág. 7, 26999904, pág. 1).

A testemunha, Severino Ramos Pereira, afirmou ter morado na área usucapida por 30 (trinta) anos; que vendeu uma parte do imóvel a autora; que a área é cercada, possui pastos formado, gado e represa; que durante o período que esteve no imóvel nunca sofreu qualquer reivindicação da mesma; que a região foi loteada e vendida, mas foi abandonada tanto pela imobiliária quando pelos compradores; que era fácil a identificação dos lotes.

Em seguida a testemunha e confinante, Itamar Veras da Silva, alegou que conhece a região desde 2001; que conhece a área objeto desde ação, porque vendeu uma parte do imóvel a parte autora; que a área é cercada, possui pasto, represa; que a parte requerida abandou o imóvel há anos; que nunca foi interpelado por ninguém quando a posse; que não conhece nenhum proprietário que não tenha conseguido exercer a posse do imóvel.

Já a testemunha e confinante, Benedito Neto Alves Bastos, afirmou que seu imóvel faz ‘divisa de fundo’ com o imóvel da parte autora; que exerce a posse área no ano de 2013; que é fácil a identificação dos lotes no loteamento; que durante esse tempo nunca soube de qualquer reivindicação da área; que o imóvel é cercado, possui pasta com gado e represa.”

Verifica-se que foi apurada a cadeia de transmissão de possuidores das áreas pretendidas até a transmissão à parte requerente, em que foi atestada a posse mansa, pacífica e ininterrupta dos imóveis.

Há prova suficiente da cadeia sucessória pelo período superior ao exigido em lei, de forma contínua, ininterrupta e sem oposição, o que acarreta a procedência do pleito autoral.

A jurisprudência nacional corrobora:

“Apelação cível. Ação de usucapião extraordinário. Preenchimento dos requisitos legais. Comprovação da posse mansa, pacífica e ininterrupta por 15 anos. Cadeia possessória. Usucapião reconhecida. Recurso não provido. Em qualquer modalidade de usucapião, são três os requisitos essenciais a serem observados: o tempo, a posse mansa e pacífica e o animus domini. O artigo 1.243 do Código Civil estabelece que o possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido para a usucapião, acrescentar à sua posse o tempo da exercida por seus antecessores, contanto que todas sejam contínuas e pacíficas. Demonstrada a posse mansa, pacífica e ininterrupta, há 15 anos através da cadeia sucessória de adquirentes/posseiros, deve ser reconhecida a usucapião extraordinária. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7026737-65.2019.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Rowilson Teixeira, Data de julgamento: 15/05/2023” (TJ-RO - AC: 70267376520198220001, Relator: Des. Rowilson Teixeira, Data de Julgamento: 15/05/2023)

Além do que, apesar das suposições realizadas pela recorrente em seu petitório a despeito da desqualificação do laudo pericial, inexistem provas em contrário que possam determinar que o resultado e o método utilizado no exame foi inadequado ou capaz de anular a aferição realizada.

O STJ já se manifestou acerca de matéria análoga:

“AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA DESCONSTITUIÇÃO DA PROVA PERICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Não havendo razões para desconstituição da perícia ou qualquer nulidade no julgamento, mantém-se a sentença.” (STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AREsp 1098265 MG 2017/0105725-0 (STJ) - Data de publicação: 30/06/2017).

Conclui-se que as provas indexadas no caderno processual demonstram que a parte autora/apelada exerce posse de forma ininterrupta por mais de trinta anos, com animus domini do imóvel, objeto desta ação, o que dá direito à demandante a procedência da presente ação de usucapião.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024